Tribunal: TJSP
Processo: 0020580-35.2007.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado e desconstituiu a sentença extintiva para prosseguimento da execução em seus ulteriores e regulares termos – Alegação de omissão quanto ao afastamento da multa e dos juros no período anterior à citação – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado e desconstituiu a sentença extintiva para prosseguimento da execução em seus ulteriores e regulares termos – Alegação de omissão quanto ao afastamento da multa e dos juros no período anterior à citação – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0020580-35.2007.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante CENTRO EDUCACIONAL RIO CLARO S/C LTDA, é embargado
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020580-35.2007.8.26.0510/50000 -Voto no 15775 - LSN/LMCP/FC/DRG 2
Embargos de declaração no 0020580-35.2007.8.26.0510/50000
Embargante: Centro Educacional Rio Claro S/C Ltda.
Embargada: Gino Bolognesi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Rio Claro 2a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15775
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação do embargado e
desconstituiu a sentença extintiva para prosseguimento da
execução em seus ulteriores e regulares termos Alegação
de omissão quanto ao afastamento da multa e dos juros no
período anterior à citação
Inocorrência
Questões
conhecidas e julgadas
Intuito de revisão
Caráter
infringente Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 380/383 do apenso, que deu provimento ao recurso de apelação do embargado,
desconstituindo a sentença extintiva para prosseguimento da execução em seus
ulteriores e regulares termos.
O embargante alega que há omissão no v. acórdão em relação
à desídia do embargado em aguardar mais de um ano para a propositura da ação, o
que impõe o afastamento da multa e dos juros no período anterior à citação. Pede
provimento para suprimento da omissão.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser aclarada, e nem erro material a ser corrigido.
As matérias alegadas de violadas foram conhecidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0020580-35.2007.8.26.0510/50000 -Voto no 15775 - LSN/LMCP/FC/DRG 3
fundamentadas e julgadas pelo colegiado, nos termos do v. acórdão, não
comportando qualquer revisão nesta sede de declaratórios.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto ao reconhecimento de que são devidos
multa de mora e juros de mora: “[...] tanto há exigibilidade do saldo devedor
residual executado que o próprio executado pagou anteriormente à ação o valor
apurado do saldo residual até a nota promissória 33/46. Não há como, nesse
contexto, reconhecer inércia do credor a sustentar incidência do princípio da
“supressio” e concluir que se tenha por perdoado o valor residual e encargos de
mora. É devido, portanto, o valor do saldo residual de correção monetária do valor
de parcelas pelo índice eleito, o IGP-M da FGV, mais multa de mora e juros de
mora nos percentuais ajustados, os quais incidem sobre o valor atualizado devido no
vencimento de cada parcela (título), bastando nova conta nestes termos na data do
efetivo pagamento para fins de liquidação da dívida” (fls. 382).
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)